Tribunal: TJES
Processo: 5015177-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015177-17.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA FRANCELINA TRABA

AGRAVADO:
BANCO SAFRA S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE JUSTIÇA – PEDIDO JÁ EXAMINADO -
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CESSAR DESCONTOS – RISCO AO
MÍNIMO EXISTENCIAL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Deferida a benesse da justiça gratuita na própria decisão agravada, mostra-se desnecessário novo exame acerca da mesma questão no presente recurso
.

2.
Tratando-se de empréstimo bancário firmado em nome de
pessoa que está prestes a completar 60 (sessenta) anos de idade e que se encontra aposentada pelo regime geral de previdência, recebendo, por isso, a quantia mensal equivalente à 1 (um) salário mínimo, devem cessar os descontos promovidos pelo banco agravado, eis que podem fazer diferença na manutenção da agravada a ponto de interferir e mesmo comprometer seu mínimo existencial.

3.
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida.

Vitória/ES, 18 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015177-17.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA FRANCELINA TRABA

AGRAVADO:
BANCO SAFRA S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA FRANCELINA TRABA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, que indeferiu o pedido de liminar na ação manejada em desfavor do
BANCO SAFRA S/A
.

Inicialmente a agravante (id. nº 4181018) pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça, além de sustentar que vêm sendo realizados descontos em seu benefício previdenciário em razão de empréstimo bancário que não contratou e que vem sendo cobrado pelo banco agravado.

Ao examinar os pedidos feitos pela agravante em primeiro grau, o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] Defiro o pedido de gratuidade de justiça nos termos do art. 98 e seguintes do NCPC.

Descabe deferir a tutela provisória quando existem questões fáticas que ainda reclamam comprovação acerca do direito invocado, necessitando que aportem aos autos elementos suficientes para o adequado exame do pleito liminar, não se verificando perigo de dano neste momento, razão pela qual indefiro por ora o pleito liminar. [...] (id. nº 34878703 dos autos de origem).

De plano, saliento que, como salientado na decisão id. nº 6964511, tendo o magistrado de primeiro grau deferido a benesse da justiça gratuita na própria decisão agravada, mostra-se desnecessário novo exame acerca da mesma questão.

Superado tal ponto, registro que, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, a instituição financeira agravada responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Nessa linha de ideias, os elementos de prova trazidos ao feito não foram suficientes para demonstrar a culpa exclusiva da consumidora, ora recorrente, capaz de elidir a responsabilidade da instituição bancária agravada.

De mais a mais, a recorrente é uma pessoa que está prestes a completar 60 (sessenta) anos de idade e que se encontra aposentada pelo regime geral de previdência, recebendo, por isso, a quantia mensal equivalente à 1 (um) salário mínimo, como se vê dos documentos constantes dos ids. nº 34841223 e 34841225.

Dessa forma, considerando a realidade da parcela da população brasileira idosa e que se encontra aposentada pelo regime geral de previdência, como é o caso da agravante, entendo que os descontos em questão (no valor de R$ 462,00) podem fazer diferença na sua manutenção a Ponto de interferir e mesmo comprometer seu mínimo existencial, de modo que devem cessar
.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela relatora.

Sessão do plenário virtual de 18.03.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões